Tribunal: TJDFT
Processo: 0741633-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB) e GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. EXERCÍCIO PREDOMINANTE DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para afastar qualquer desconto na remuneração da recorrente a título de GAB – Gratificação de Ações Básicas e de GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, percebida indevidamente no período de fevereiro de 2019 a outubro de 2019. Alega a recorrente que, embora determinada a interrupção do desconto, não foi analisado o pedido de concessão das gratificações no período de dezembro de 2019 a junho de 2020, no qual exerceu atividade dentro dos centros e postos de saúde que possuem Programa de Saúde da Família.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45187579 e 45187580). Contrarrazões apresentadas (ID 45187584).
3. Rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso foi devidamente motivado, com a descrição das razões hábeis a reformar a decisão, não existindo afronta ao Princípio da Dialeticidade Recursal.
4. Adequada a decisão recorrida em relação à interrupção dos descontos, porquanto proferida conforme o entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, que estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
5. No caso, não é lícito efetuar o desconto das verbas GAB – Gratificação de Ações Básicas e da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho por erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé. Além disso, não restou demonstrado que a servidora tenha colaborado para o equívoco que resultou no pagamento indevido no período declinado na inicial. Precedente: (Acórdão 1373572, 07364975420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Contudo, quanto ao pedido de condenação ao pagamento das gratificações no período entre dezembro de 2019 e junho de 2020, sem razão a recorrente. O Distrito Federal, ao fundamentar a suspensão do pagamento das gratificações, se valeu do argumento de que a autora não exerce atividade finalística, mas administrativa/operacional.
7. Para a percepção das gratificações em questão a atividade desempenhada pelo servidor público deve estar diretamente associada à atenção básica à saúde, compreendida pelo conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidados integrados e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre os quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
8. O documento de ID 45187488 - pág. 122 indica que a autora atuava em setor com caráter essencialmente administrativo e exercia a função de chefe de núcleo (ID 45187488 - pág. 125). Não demonstra, entretanto, que a recorrente exercia, de forma habitual e predominante, atividades relacionadas com as ações de atenção básica à saúde, o que afronta o disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Portanto, resta improcedente o pedido de concessão das gratificações, já que não demonstrados os requisitos necessários pela demandante.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Pedido de concessão das gratificações julgado improcedente. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.